Tribunal: TJDFT
Processo: 0744783-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744783-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRA LEITE RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAIRA LEITE RAMOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Adjudicação no 0727361-78.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado pela parte ora agravante. A parte agravante afirma ser possuidora do imóvel situado na Rua 04, Casa 03, Tamboril – Vila Planalto/DF desde 28 de janeiro de 1993, quando, regularmente, procedeu a sua aquisição por meio de instrumento público de cessão de direitos firmado com a senhora Maria Leite Ferreira Nunes. Relata que possui a permissão para transferência do lote para seu nome, concedida pela antiga GEAP, por meio do documento Ordem de Transferência. Alega que requereu perante à Central de Aprovação de Projetos – CAP, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH, a emissão de alvará de construção, uma vez que há urgência na revisão estrutural e reforma do imóvel. Assevera que sem a titularidade do imóvel em seu nome, não será possível a lavratura da escritura, assim como a emissão do alvará de construção, documento imprescindível para a realização de eventuais obras e reformas no imóvel objeto da lide. Tece outras considerações. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para autorizar a realização das obras que pretende realizar no imóvel. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora combatida. Preparo recolhido em ID. 20359693 e ID. 20359694. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor: (...) Para obtenção da pretensão encontrada na inicial é imperioso que estejam presentes os requisitos elencados no art. 311 do CPC, quais sejam: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Compulsando os autos, verifica-se que a postulante pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar fundado no art. 311, inc. IV do CPC. No particular, observa-se que a tutela de evidência possibilita, desde que atendidos os seus pressupostos, a obtenção de provimento liminar independentemente de comprovação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Entretanto, ao analisar os autos, percebe-se que, ao contrário do que dispõe a parte autora, o feito não foi instruído com documentação suficientemente hígida a comprovar os fatos constitutivos do direito invocado e que o demandado não possa gerar dúvida razoável após apresentação de outro elemento probatório. In casu, tendo por referência unicamente as questões trazidas pelo conjunto fático/probatório contido na inicial, não é possível pressupor que a que a parte Ré não possa opor prova contrária ao interesse ora em discussão. Acresça-se, ademais, que o requerimento fundado no art. 311, inc. IV do CPC, encontra vedação à decisão de caráter liminar. A doutrina abalizada assevera que “dado o altíssimo grau de certeza quanto ao direito deduzido, nos casos dos incisos II e III pode haver antecipação de tutela em caráter liminar [...] A hipótese do inciso IV, entretanto, sugere que a ocasião do deferimento da tutela de evidência se dê após a contestação” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 872). Ademais, não procede o argumento de que a espera pelo andamento do processo possa acarretar prejuízos financeiros, além de dano à estrutura atualmente construída, pois conforme documento juntado em ID 70964172 - Pág. 2, foi permitido as intervenções do Laudo Técnico de Inspeção Predial, sem necessidade de apresentação de alvará de construção. À vista das considerações acima lançadas, INDEFIRO a tutela de evidência pleiteada. (...) O Código Civil prevê: Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Sobre o tema leciona Costa Machado: O presente dispositivo legal vem reforçar os principais efeitos decorrentes do registro imobiliário: direito de sequela e de preferência. Assim, a partir do registro, o direito do promitente vendedor de dispor do bem se tronará limitado, pois o promitente comprador poderá exigir, inclusive de terceiros, a outorga da escritura definitiva de compra e venda. Havendo recusa, poderá se valer da ação de adjudicação de imóvel. Conclui-se, assim, que o registro é imprescindível para resguardar o promissário comprador em face de terceiro. Em suma, para que o promitente comprador possa fazer uso da ação de adjudicação do bem, mister a ocorrência dos seguintes requisitos: a) cumprimento integral de todas as suas obrigações conforme avençado; b) recusa injustificada do promitente vendedor (ou de terceiros cessionários) em firmar a escritura definitiva de compra e venda do imóvel; c) inexistência de cláusula de arrependimento; d) registro do instrumento público ou privado no Cartório de Registro de Imóveis. Este último requisito tem suscitado inúmeras discussões doutrinárias. Há aqueles que sustentam que o registro é dispensável para exercer o direito à adjudicação compulsória do bem, alegando que a exigência daquele onera a parte mais suscetível de ser lesada, contrariando o escopo da norma, que é de proteção aos direitos do promitente comprador. Esta corrente encontra-se apoiada na Súmula n. 239 do STJ que diz: “O direito a adjudicação compulsório não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no Cartório de Imóveis.” (in CÓDIGO CIVIL COMENTADO. 7a Ed. São Paulo: Manole, 2014. pp. 1198/99) Coaduno com o entendimento jurisprudencial que aplica súmula 239 do STJ, não considerando necessário o registro do compromisso de compra e venda. Assim, em suma, necessário o preenchimento de três requisitos para concessão da adjudicação compulsória, o cumprimento integral de todas as obrigações e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura e a ausência de cláusula de arrependimento. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CODHAB. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ação de adjudicação compulsória tem o propósito de substituir a vontade das partes, visando compelir o titular do domínio (promitente vendedor) a transferir ao adquirente (promissário comprador) a propriedade do imóvel. 2. As condicionantes para o direito à adjudicação, nos termos dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, são a comprovação do negócio jurídico por meio de instrumento público ou particular, a não pactuação de cláusula de arrependimento, a recusa do vendedor na outorga da escritura e a quitação do preço, de modo que, adimplidas tais condições, deve ser deferida a adjudicação compulsória (Precedentes). 3. Apelação cível conhecida e provida. (Acórdão n.937204, 20150110116349APC, Relator: SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, Relator Designado:Desembargador não cadastrado, Revisor: SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 05/05/2016. Pág.: 151-172) Contudo, no que tange aos requisitos, não obstante as alegações da parte agravante, bem como os documentos acostados aos autos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, mormente, pois como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, as intervenções do laudo técnico de inspeção judicial foram permitidas sem a necessidade da apresentação do alvará de construção, conforme se observa no documento de ID. 70964172 dos autos principais. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 9 de outubro de 2020 11:22:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador